Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006691-35.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), BENEDITO RONALDO FRANCA - CPF: 027.826.851-04 (EMBARGANTE), ISRAEL GONZAGA - CPF: 035.282.249-08 (EMBARGADO), KATIA CRISTINA CARDOSO - CPF: 285.841.588-98 (EMBARGADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO ESCORREITA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL RESOLVIDA EM AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL. CIÊNCIA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II E V DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2.
No caso dos autos a questão referente ao leilão extrajudicial do imóvel foi resolvida na ação
de anulação de execução extrajudicial de numeração única 00006872-04.1998.4.01.3600 que tramitou na Justiça Federal, a qual encontra-se em fase de recursos extraordinários sem o deferimento de efeito suspensivo.

3. Comprovado que a parte embargante alterar a verdade dos fatos ao afirmar que não teve ciência do leilão, mesmo tendo ajuizado ação para anular o leilão, resta caracterizado a alteração da verdade dos fatos, o que sujeita o embargante a condenação em litigância de má-fé.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 50515982), opostos por
Benedito Ronaldo Franca,
c
ontra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 49129482).

O Embargante afirma que “
vem alegar em seus embargos sobre a irregularidade do leilão, bem como a existência de outro processo sem ainda estar transitado em julgado.” (Id. 50515982, pág. 1)

Argumenta que “ter uma ação em andamento não caracteriza ciência do leilão, uma vez que o processo não se findou”, motivo pelo qual deve ser declarada a nulidade do leilão extrajudicial.

Sustenta que o acordão é omisso “
sobre a ausência de intimação pessoal do embargado, bem como ainda constar um processo sem estar transitado em julgado. ” (Id. 50515982, pág. 2).

Prequestiona a matéria.

Requer o acolhimento destes embargos, para o fim de sanar o vício apontado

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por litigância de má-fé, (Id. 51920454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no AgRg no RE no AREsp 920.928/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2017, DJe 10/08/2017)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O Embargante argumenta que “ter uma ação em andamento não caracteriza ciência do leilão, uma vez que o processo não se findou”, motivo pelo qual deve ser declarada a nulidade do leilão extrajudicial.

Sustenta que o acordão é omisso “
sobre a ausência de intimação pessoal do embargado, bem como ainda constar um processo sem estar transitado em julgado. ” (Id. 50515982, pág. 2).

O argumento dos Embargantes não prospera, pois não há omissão no acórdão. Confira-se:

“[...]

Isto é assim porque,
a questão referente à validade ou não do leilão já foi esgotada no julgamento da
ação de anulação de execução extrajudicial de numeração única 00006872-04.1998.4.01.3600
.
Confira-se:

“
A sentença rejeitou o pedido de anulação do procedimento com fundamento em três premissas
, quais sejam:

a) a inadimplência dos mutuários é inequívoca, tendo sido iniciada em janeiro de 1997 (fls. 142/150), sem demonstração de qualquer providência ou autorização para a interrupção dos pagamentos devidos em relação ao contrato de mútuo;

b) a inércia dos autores em cumprir liminar deferida na ação cautelar no 1998.36.00.006264-1 que teve seus efeitos condicionados à efetivação de depósito como caução, com a posterior revogação da liminar em razão do depósito não ter sido realizado; e

c) o indeferimento de liminar na ação cautelar no 2007.36.00.014776-0, proposta para suspender o leilão do imóvel, em razão

da inadimplência já alcançar àquela data, mais de 10 anos sem qualquer providência para solucionar o débito.

Acrescentou o juízo que o vencimento antecipado da dívida está previsto na cláusula 33a do contrato para o caso de inadimplência, não comportando acolhimento a pretensão de reconhecimento de falta de exigibilidade, liquidez e certeza do crédito.

Os autores/apelantes, não apontam vícios no procedimento que ensejem o reconhecimento de nulidade, não havendo fundamento para alterar as conclusões da sentença impugnada, neste particular.

[...]

Não assiste razão aos apelantes quando se insurgem contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, por ausência de interesse processual da parte autora na propositura de ação de revisão de cláusulas do contrato de financiamento de imóvel com garantia hipotecária, em virtude da adjudicação do imóvel pela Empresa Gestora de Ativos - Emgea em leilão realizado em procedimento de execução extrajudicial, na forma prevista no Decreto-lei 70/66, antes do ajuizamento da ação revisional. ” (Id. 40131471, pág. 2-3)

[...]

Destarte,
não procede a afirmação de que há irregularidades quanto à condução do leilão, sendo certo que se depreende do julgamento do recurso de apelação no
00006872-04.1998.4.01.3600 que o agravante teve conhecimento do leilão, tanto é assim que houve “o indeferimento de liminar na ação cautelar no 2007.36.00.014776-0, proposta para suspender o leilão do imóvel, em razão

da inadimplência já alcançar àquela data, mais de 10 anos sem qualquer providência para solucionar o débito.
” (Id. 40131471, pág. 2).

Ora,
para propor uma ação cautelar com pedido liminar visando suspender o leilão extrajudicial, por óbvio, é porque se tem conhecimento do leilão
.

” (Id. 47085484; pág. 2-3; negritei e grifei)

Ora, como pode a parte embargante/autora ajuizar uma ação de anulação de leilão extrajudicial e, nestes embargos, dizer que a simples existência da ação não caracteriza a ciência do leilão.

Nesse contexto, registro que “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Ademais, o fato da ação de anulação de leilão extrajudicial no 0006872-04.1998.4.01.3600, não ter transitado em julgado, por si só, não configura óbice a expedição do mandado na imissão na posse determinado pelo magistrado de primeira instância, para tanto seria necessário que na ação citada ou nos recursos interpostos fosse deferido o pedido de efeito suspensivo, o que não restou comprovado nos autos.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de premissa equivocada o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados. ́

Além disso, a afirmação do Embargante revela-se temerária, na medida em que altera a verdade dos fatos, qual seja: afirmar que não teve ciência do leilão; logo, os embargantes incorrem na conduta do artigo 80, II do CPC (“alterar a verdade dos fatos”), o que caracteriza a litigância de má-fé.

Como senão bastasse, essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
o embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório, e, aplico a embargante multa por
litigância de má-fé,
caracterizada nos termos ao art. 80, II e V do CPC,
no montante de 2% (dois por cento), sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020